Tribunal: TJDFT
Processo: 0706574-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
II, QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O núcleo da controvérsia reside na análise sobre a admissibilidade, no caso em questão, da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova do desvio de finalidade e da confusão patrimonial para responsabilizar sócios ou administradores pelos atos ilícitos. 3.1. A inexistência de bens penhoráveis não justifica, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, salvo se comprovada confusão patrimonial ou transferência fraudulenta de bens.
4. Jurisprudência: “2. A decretação da "Teoria Maior" da desconsideração da personalidade jurídica não pressupõe somente a mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Por este motivo, o redirecionamento da execução aos sócios da executada exige prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica.” (TJDFT, APC 0745996-71.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 26/03/2025.
IV. DISPOSITIVO.
5. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “A inexistência de bens penhoráveis não justifica, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, salvo se comprovada confusão patrimonial ou transferência fraudulenta de bens. Inteligência do artigo 50 do Código Civil.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0745996-71.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 26/03/2025; TJDFT, APC 0702870-34.2024.8.07.9000, Relator(a): Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 21/03/2025; TJDFT, APC 0716285-21.2024.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 21/08/2024